Tribunal: TJBA
Processo: 8068751-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068751-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MILENE DE JESUS SANTOS Advogado(s): LAZARO TORRES MENDES AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA IDENTIDADE FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto por MILENE DE JESUS SANTOS contra decisão interlocutória que indeferiu tutela antecipada pleiteada em Ação de Obrigação de Fazer. A agravante sustenta ter sido preterida em sua nomeação em razão da contratação de professores temporários durante o prazo de validade do certame. Requereu, em sede recursal, a concessão de tutela para sua imediata nomeação e posse no cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em determinar se a candidata aprovada fora do número de vagas possui direito à nomeação em razão da suposta contratação irregular de temporários para o mesmo cargo, no curso do prazo de validade do concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 683 e 784 da repercussão geral, estabelece que o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas depende da comprovação de preterição arbitrária, caracterizada, por exemplo, pela contratação de temporários para o mesmo cargo. 4 - A agravante não comprova, nesta fase inicial, que os contratados temporários exercem exatamente a mesma função para a qual foi aprovada, limitando-se a apresentar listagens genéricas que não especificam a identidade funcional exigida. 5 - A mera existência de professores temporários em número superior ao da classificação da agravante não configura, por si só, preterição ilegal, sendo necessária a demonstração inequívoca de que os contratos referem-se ao mesmo cargo objeto do certame. 6 - A tutela provisória exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não comprovados no caso concreto. 7 - A ausência de elementos documentais específicos inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação, não sendo cabível a imposição de obrigação de fazer à Administração Pública com base apenas em presunções ou alegações genéricas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - O direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público exige a demonstração inequívoca de preterição arbitrária mediante contratação irregular de pessoal para o mesmo cargo. 2 - A prova da preterição deve evidenciar identidade funcional entre os contratados temporariamente e o cargo para o qual o candidato foi aprovado. 3 - A ausência de prova específica quanto à função exercida pelos temporários impede o deferimento de tutela provisória para nomeação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015; STF, RE 766.304/RS (Tema 683), Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. 02.05.2024; TJ-BA, MS 8014699-78.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Tribunal Pleno, pub. 12.07.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA